Tribunal: TJES
Processo: 0000477-12.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000477-12.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP - ESCELSA
APELADO: PETRONIO DE JESUS BRITO
RELATOR(A): DES. SUBS. PAULA CHEIM JORGE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da preliminar de cerceamento de defesa: a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento do processo. Isso porque, na esteira do que já foi afirmado por esta augusta Câmara Cível, “a inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151512720, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020) 2. Ao deferir o pedido de inversão do ônus da prova na decisão inicial ao revés, o magistrado de origem privilegiou o princípio da cooperação e da boa-fé processual, visto que, quando da apresentação da peça contestatória (momento oportuno para a produção das provas documentais, tal como determina o art. 434 do CPC), a parte ré já estava ciente do encargo probatório que lhe foi atribuído. À luz do postulado “pas de nulitté sans grief”, não se pode declarar eventual nulidade sem que haja efetivo prejuízo, princípio o qual afasta a tese de nulidade da sentença por esse viés. 3. O requerimento de dilação do prazo assinalado pelo magistrado a quo, sem a apresentação de qualquer justificativa para tanto, atrai a incidência da norma prevista no art. 223 do CPC, segundo a qual, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. 4. Do mérito: sendo negada pelo responsável da unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é possível a caracterização, per si, da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 5. In casu, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica; circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados. 6. Sendo insubsistente o ato praticado pela concessionária de energia elétrica quando da lavratura do TOI, não há como a invocar a tese de exercício regular de direito para fins de rechaçar a condenação sob exame. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação, interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, com vistas a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por PETRÔNIO DE JESUS BRITO na ação declaratória de inexistência de débito em epígrafe, para declarar extinto o débito referente ao Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) n. 3409630, condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a Apelante, preliminarmente, suscita a ocorrência de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, defende que sua atuação estaria em consonância com a norma da ANEEL, inexistindo qualquer irregularidade no medidor da parte apelada, bem como a inexistência de danos morais no caso concreto.

Dito isso, procedo, inicialmente, ao exame da preliminar aventada no apelo.

I - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em síntese, a Apelante sustenta que seu direito de defesa fora tolhido, uma vez que i) não houve a apreciação do pedido de dilação de prazo relativo à intimação para manifestação acerca das provas a serem produzidas e ii) a inversão do ônus da prova não se deu no momento adequado, ou seja, na decisão saneadora, tendo sido deferida no despacho inicial.

No entanto, a despeito de tais argumentos, registro que razão não assiste à parte recorrente.

Na decisão à fl. 46, por intermédio da qual foi deferida a tutela de urgência pleiteada na peça de ingresso e determinada a citação da parte ré, o Juízo a quo consignou ainda o deferimento da inversão do ônus da prova na hipótese vertente, atribuindo à Apelante a tarefa de comprovar a irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica.

Como já me manifestei em outras ocasiões1, compartilho do entendimento segundo o qual a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento do processo. Isso porque, na esteira do que já foi afirmado por esta augusta Câmara Cível, “a inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151512720, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Nessa linha intelectiva, não vislumbro de que maneira a inversão do ônus da prova antes da deflagração da fase instrutória do processo poderia ensejar prejuízo à defesa da Apelante.

Ao revés: em meu sentir, ao fazê-lo, o magistrado de origem privilegiou o princípio da cooperação e da boa-fé processual, visto que, quando da apresentação da peça contestatória (momento oportuno para a produção das provas documentais, tal como determina o art. 434 do CPC), a parte ré já estava ciente do encargo probatório que lhe foi atribuído.

À luz do postulado “pas de nulitté sans grief”, não se pode declarar eventual nulidade sem que haja efetivo prejuízo, princípio o qual, aplicado ao caso em tela, afasta a tese de nulidade da sentença por esse viés.

Em evolução, quanto ao pedido de dilação de prazo para indicação de provas, compete elucidar que, no caso dos autos, foi proferida decisão saneadora (fl. 136), na qual foram fixados como os pontos controvertidos.

Ato contínuo, foi aberto prazo para manifestação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, demonstrando a sua relevância e pertinência para elucidação da demanda; porém a Apelante, na petição constante às fls. 138/139, limitou-se a requerer a dilação do prazo.

Consoante jurisprudência pátria, não há de se falar em cerceamento de defesa pela mera negativa de deferimento da dilação de prazo, uma vez que foi concedido às partes tempo suficiente para a realização do ato. Confira-se, e.g.:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATUAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDIMENTO INCOMPATÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO DE PRAZO. PRODUÇÃO DE PROVA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os proventos recebidos pela parte, em princípio, afastam a declaração de insuficiência de recursos acostada ao feito. Somente descontos obrigatórios se prestam a definir a situação do requerente, sob pena de se permitir a concessão do benefício a pessoas de alta renda que contraiam empréstimos vultosos. 2. Incabível reconhecer a caracterização de cerceamento do direito de defesa, quando resta evidente que à parte foi concedido tempo suficiente para produção das provas documentais que entendesse relevantes. 3. As dificuldades financeiras enfrentadas pela parte em decorrência da pandemia, por si só, não são suficientes para justificar o inadimplemento do contrato. 4. Negado provimento ao recurso de apelação. (TRF 4ª R.; AC 5009977-82.2020.4.04.7112; RS; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Sérgio Renato Tejada Garcia; Julg. 29/03/2023; Publ. PJe 30/03/2023)

Aliás, tenho que o requerimento de dilação do prazo assinalado pelo magistrado a quo, sem a apresentação de qualquer justificativa para tanto, atrai a incidência da norma prevista no art. 223 do CPC, in verbis:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

A posição que ora adoto foi recentemente referendada por este Órgão Colegiado, senão vejamos:

[...] 2) No caso, ao ser instado para a instruir a demanda, agora de cunho executivo, com o demonstrativo atualizado do débito, como determina a lei, o Apelante limitou-se a requerer a dilação do prazo assinalado pelo Juízo a quo, sem apresentar qualquer justificativa para tanto, circunstância que atrai a aplicação da norma prevista no art. 223 do CPC. 3) Desatendido de forma injustificada o comando judicial que determinou a apresentação de documento essencial para o deslinde do feito, com a preclusão temporal da questão, resta impossibilitada ainda a citação da parte ré, o que torna evidente a ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular do processo. 4) Não se trata de formalismo exacerbado ou violação ao princípio da primazia do mérito, sendo a extinção do feito tão somente consequência da desídia da parte recorrente. 5) Recurso conhecido e improvido. (TJES. Apelação Cível 0015387-58.2013.8.08.0048. Segunda Câmara Cível. Rel. Des. Raphael Americano Câmara. Julgado em 27/06/2023)

Por fim, sublinho que “[...] 2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento”. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Isso posto, rejeito a preliminar arguida.

II - DO MÉRITO

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela Apelante para constatação de irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, referente ao TOI n. 3409630.

Conforme exposto nos termos da sentença vergastada, em primeiro lugar, imperioso analisar a Resolução ANEEL n. 414/2010, que estabelece o regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Para afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade, fica esta obrigada a realizar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Nesta perspectiva, sendo negada pelo responsável da unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é possível a caracterização, per si, da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1 – Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 – A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço. 3 – Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017). 4 – Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento [...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

No caso em apreço, ao analisar o comunicado de substituição do medidor constante às fls. 106, verifiquei que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da Apelante, a fim de que fosse realizada análise técnica, no dia 18/10/2018.

Uma vez que consta no documento a assinatura do Apelado, entendo, portanto, que lhe foi dada ciência de que o procedimento seria realizado na data informada.

Sucede que o relatório de avaliação técnica do medidor colacionado às fls. 105, produzido pela Apelante, o qual indicou que o medidor se encontrava com o borne queimado e o disco arranhado, ambos por intervenção de terceiros, revela que a dita avaliação técnica foi realizada na data de 25/10/2018, sem a presença do consumidor Apelado, haja vista que não há sua assinatura no relatório.

Desse modo, resta claro que que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º. Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Ora, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

Assim sendo, friso, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela Apelante a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

Por derradeiro, impende examinar a condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, a respeito da qual a Apelante também se insurge em seu apelo.

Apesar de a Apelante alegar, em suma, que não há dano moral indenizável no caso vertente, pelo fato de que a suspensão no fornecimento do serviço se deu com espeque em outro débito, que em nada se relaciona ao TOI n. 3409630, depreende-se da sentença guerreada que o fundamento para a reparação civil in casu reside na cobrança indevida de valores e na atribuição da pecha de fraudador ao consumidor.

É dizer: em momento algum o decisum recorrido se vale de corte de energia elétrica para subsidiar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, de sorte que seria possível até mesmo, a rigor, defender a ausência de dialeticidade recursal nesse tocante.

Por derradeiro, consigno que, sendo insubsistente o ato praticado pela Apelante quando da lavratura do TOI, não há como a invocar a tese de exercício regular de direito para fins de rechaçar a condenação sob exame.

Concluo, dessarte, que deve ser integralmente mantida a sentença, em seus exatos termos.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de apelação interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de modo que totalizará a verba honorária o montante equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

DESª. SUBS. PAULA CHEIM JORGE

RELATORA

1 TJES; AC 0001590-48.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 26/07/2022; DJES 04/08/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)